Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0723457-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNA DIAS DA SILVA BIATO PACIENTE: RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Habeas corpus (ID 27492857) com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA pela advogada BRUNA DIAS DA SILVA BIATO, OAB/DF 62.391, apontado o MM. Juiz de Direito oficiante perante a VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO como autoridade coatora, alegada ilegalidade consistente no excesso de prazo da prisão preventiva do paciente - 103 (cento e três) dias – nos autos da ação penal no 0704162-75.2021.8.07.0006. Sustenta a impetrante: - que o “paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva sob a égide da regular instrução processual, mesmo não havendo provas e evidências contundentes nos autos de que o mesmo concorreu para a prática do delito, apenas depoimentos contraditórios e reconhecimento ilegal”; - que “até a presente data 20/07/2021, decorridos 103 (cento e três) dias de PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, e ainda não fora tomada nenhuma providência quanto a audiência de instrução, nem quanto as diligências probatórias”; - que “a demora para que haja o término da instrução criminal não deriva de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao Paciente ou a sua Defesa”; - que, “no presente caso, estivessem presentes todos os pressupostos e requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, não seria razoável manter o réu PRIMÁRIO, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS e residência fixa, preso por mais de 03 (três) meses sem que tenha sido encerrada a instrução criminal”; - que “o paciente encontra-se preso desde o dia 08 de abril de 2021, sendo que não mais subsistem razões para a privação do seu direito de ir e vir”; - que, segundo as alterações promovidas pela Lei 13.964/19 no art. 316 do CPP, necessária a revisão da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias; - e que “a gravidade da infração não autoriza a prisão de alguém, ou, sem outros elementos a ampará-la, não fundamenta o decreto de prisão preventiva”. Alega que atendidos os pressupostos para a concessão da medida liminar. E requer: “a. A concessão da liminar para determinar a expedição do Alvará de Soltura ao Paciente RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF sob o no 733.557.631-87, RG no 3.693.941 SSP/DF; b. Que seja o presente pedido de Habeas Corpus Julgado Procedente ao final, por este Tribunal de Justiça, confirmando-se a r. decisão liminar; c. Requer todas as publicações e intimações, sejam feitas em nome da Advogada BRUNA DIAS DA SILVA BIATO, sob pena de nulidade.” (27492857– p.13). É a síntese do necessário. Decido. O artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1143, de 5 de julho de 2021, estipula: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Alega a impetrante que o paciente, réu primário, bons antecedentes, residência fixa, preso por mais de 3 (três) meses e não encerrada a instrução criminal, ilegal a prisão preventiva. Sem razão. O paciente, em 8.4.2021, foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e §2o-A, inciso I do Código Penal (ID 88361007, autos originários). Em audiência de custódia realizada em 10.4.2021, prisão em flagrante convertida em preventiva para a manutenção da ordem pública nos seguintes termos: “Em 10 de abril de 2021, em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, em sessão remota por meio do aplicativo Microsoft Teams, excepcionalmente, diante da Pandemia por Covid-19, presentes virtualmente a MM. Juiz de Direito, Dr. PAULO MARQUES DA SILVA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. THAÍSA MAYRA DE PAULA BOTELHO, e a advogada Dra. Bruna Dias da Silva Biato OAB/DF 62391, conforme gravação em sistema audiovisual digital, constante no sistema informatizado do Tribunal. Abertos os trabalhos, considerando a disposição do art. 19, § 2o, I, da Resolução n. 329/2020 do CNJ, que determina que “deverá ser assegurada privacidade ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva (...)”, verificou-se a inviabilidade de garantir, caso fossem retiradas as algemas, a segurança da escolta, no momento em que o autuado viesse a sair da sala de videoconferência, bem como do mobiliário e dos equipamentos de informática, inclusive com fios, localizados na mencionada sala, os quais, outrossim, podem ser utilizados como instrumentos aptos a colocar em risco a integridade física do próprio custodiado e de terceiros, aí incluídos os demais presos recolhidos na carceragem e os policiais responsáveis pela escolta. Sendo assim, o(a) MM(a) Juiz(a) determinou o uso das algemas durante o ato processual. Foi observado o direito do autuado de se entrevistar reservadamente, em meio virtual, com seu advogado ou defensor. Antes de decidir, foi esclarecido que o autuado tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 265/2021, da 35a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 973/2021, da 35a Delegacia de Polícia, processo no 0704162-75.2021.8.07.0006, Vara Criminal de Sobradinho, lavrado em desfavor de RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no CPB Art. 157, §2o II, §2.A I. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O delito foi praticado, em tese, mediante concurso de pessoas e com emprego de uma arma de fogo e também de um simulacro (de arma de fogo). O autuado foi identificado pela vítima como sendo a pessoa que portava a arma de fogo. Em diligências, os policiais seguiram o localizador do celular de uma das vítimas e localizou o paradeiro dos suspeitos. Quando avistaram a polícia, os indivíduos tentaram fugir correndo sobre os telhados das casas da vizinhança até a prisão. Com os homens foram encontradas parte dos bens subtraídos. Por fim, o delito imputado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Quanto aos argumentos defensivos, a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa são fatores que concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie. É o entendimento firme deste e. TJDFT: ‘3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)’. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, nascido aos 29/01/1999, filho de FIDELINO FERREIRA DE OLIVEIRA e ROSÂNGELA ALVES DE SOUSA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado e seu Defensor. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I.” (ID 88494223, autos originários – grifei) Denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o Paciente como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I do Código Penal, por cinco vezes – ID 89492015, autos originários. E não se verifica, de plano, os pressupostos para concessão de liberdade provisória, mostrando-se inviável desconstituir os fundamentos por que decretada a prisão preventiva: necessidade de garantia da ordem pública. E a despeito da inclusão do parágrafo único ao art. 316 do CPP pela Lei 13.964/2019, o prazo de 90 (noventa) dias para reexame dos fundamentos da ordem de prisão preventiva não se cuida de prazo peremptório; eventual atraso não acarreta, por si só, ilegalidade ensejadora da automática concessão de liberdade provisória. Por oportuno: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO GOIANO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E NO DISTRITO FEDERAL, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. FUNÇÃO DE COMANDO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO IMPUTÁVEL AO JUÍZO OU À ACUSAÇÃO. RECENTE JULGAMENTO DESTE COLEGIADO. DILIGÊNCIA DA DEFESA. SÚMULA No 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EM NÃO OBSERVÂNCIA PONTUAL DO PRAZO DE NOVENTA DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR No 1.395. ORDEM DENEGADA. Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998 e 180, §1o, do Código Penal, integrante e líder de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. Em recente julgamento, este colegiado, julgando anterior habeas corpus, o sexto impetrado pela diligente defesa, definiu, por maioria, que o pedido da mesma, já encerrada a prova da acusação, para ouvir, por carta precatória, testemunhas que residem em estado vizinho constitui diligência que retarda a conclusão da instrução criminal, considerada a modificação na rotina dos Tribunais desencadeada pela pandemia, sendo indevido o aproveitamento da demora na concretização de trâmite procedimental a que deu causa. Incide, no ponto, a Súmula no 64 do Superior Tribunal de Justiça: "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". Avizinha-se, ademais, a oitiva da última testemunha da defesa, oportunizada a realização da audiência por videoconferência, não cabendo projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade, mesmo porque o juízo tem conduzido diligentemente o feito. Inexistência de excesso de prazo imputável ao juízo ou à acusação. A reanálise da presença dos requisitos da prisão preventiva deve ocorrer a cada noventa dias, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Todavia, não se trata de prazo peremptório, de sorte que eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente a ilegalidade da prisão, atendido o princípio da razoabilidade. Na espécie, o prazo sequer foi excedido, considerada a data da impetração do habeas corpus. No julgamento da Suspensão de Liminar no 1.395, fixou o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese: "a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" Ordem denegada, oficiado o juízo de primeiro grau para observar o que determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Maioria. (Acórdão 1311796, 07499670620208070000, Relator: GEORGE LOPES, , Relator Designado: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 30/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não comprovada a manifesta ilegalidade autorizadora da concessão da ordem em sede de plantão judicial, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações. Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Criminais competentes. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora Plantonista